Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720175-66.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: ARANDU COSTA OLIVEIRA EMBARGADO : AMAURI FERNANDES MAIA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ARANDU COSTA OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não apreciou todas as questões levantadas nas razões recursais. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1694445/SP, Relator Minsitro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003